Tribunal: STF
Processo: RE 1314394
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 46, p. 12): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS. 



    1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 



    2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e consiste no “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”, de acordo com o art. 1022, inc. II, do CPC, devendo ser suprida na hipótese em que for constatada. 3. Embargos conhecidos e providos.”



    Anteriormente ao acórdão acima citado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.881.010, havia dado provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a cláusula de reserva de plenário (eDOC 41, pp. 20/26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 49).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federa, bem como à Súmula Vinculante nº 10. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 52, pp. 8/9):



    “o Tribunal a quo entendeu que a lei permite a possibilidade de demolição imediata sem notificação dos invasores de área pública. Contudo, deixou de aplicar a norma por ela ser inconstitucional. O art. 97 da Constituição Federal assenta que somente pela maioria absoluta dos membros do órgão especial os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de lei.



    (...)



    Claramente, se o Desembargador Relator entendeu que a norma é inconstitucional, ele deveria ter encaminhado a questão constitucional para o Plenário ou órgão especial do TJDFT.”



    A Presidência do TJDFT admitiu o recurso extraordinário (eDOC 54). 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece provimento. 



    A parte recorrente sustenta violação ao art. 97 da Constituição federa, bem como à súmula vinculante nº 10.



     Constato que o Tribunal de origem, ao analisar o argumento de violação de reserva de plenário, no julgamento de embargos de declaração, assim asseverou (eDOC 46, pp. 7/8):



    “(...) esse tema foi devidamente examinado por este Egrégio Sodalício no julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão que deu provimento à apelação (fl. 4, Id. 7300355), senão vejamos: 



    ‘A respeito do tema, deve-se ressaltar que em nenhum momento foi declarada a inconstitucionalidade da Lei local nº 2.105/1998. 



    Assim, importa anotar que o provimento judicial restringiu a determinar que a ocupante da área pública seja regular e previamente notificada, nos moldes do que prescreve a regra do art. 178 da Lei em referência, com a simples e fundamental finalidade de propiciar a implementação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, e, consequentemente, dar validade à sanção imposta. 



    Aliás, é de conhecimento geral que para Robert Alexy (Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 103), diferentemente do que ocorre com as regras jurídicas, ‘os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo.’ É importante ressaltar que, para o autor, os princípios não podem ser aplicados plenamente nas situações concretas da vida, mas são identificados como autênticos ‘mandados de otimização’. Nesse sentido, os princípios são espécies do gênero ‘normas jurídicas’, mas sua aplicação se dirige a resultados ‘otimizáveis’, ou seja, a ‘algo que seja realizado na maior medida possível’(Op. cit., p. 86-87). (Ressalvam-se os grifos).



     Ademais, com a devida vênia, não houve o afastamento da aplicação do Código de Edificações do Distrito Federal. Em verdade, o acórdão embargado apenas conferiu enfoque no critério hermenêutico da "interpretação conforme" à Constituição, com destaque para a necessidade de preservação da normatividade do princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal).



    Deve ser ressaltado, aliás, que a interpretação conforme consiste em critério hermenêutico que não exige a submissão da questão a ser solucionada ao órgão especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 948, caput, do CPC. Em verdade, a aplicação do aludido critério hermenêutico pretende se firmar em um sentido do texto normativo interpretado de acordo com os liames substanciais e formais previstos na Constituição.



    (...)



    Assim a afirmação a respeito a possibilidade de demolição de acessões físicas erigidas em área pública devem merecer a devida interpretação por meio do critério acima em destaque, para que não despreze os princípios constitucionais que garantam a prévia instituição de procedimento administrativo, dando-se assim cumprimento à garantia constitucional que propugna o "devido processo legal administrativo", como foi claramente exposto no voto condutor proferido por este Relator. Por isso, afigura-se inaplicável, com a devida licença, a regra prevista no art. 97 da Constituição Federal, nos moldes da Súmula Vinculante nº 10 expedida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, pois o critério hermenêutico referido não pode ser confundido com o controle difuso de constitucionalidade”. (grifos nossos)



    Verifico que o acórdão recorrido não declarou inconstitucional, tampouco afastou a aplicação da legislação infraconstitucional com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas, apenas utilizou o critério hermenêutico da interpretação conforme à Constituição para interpretar o art. 178, § 1º da Lei 2.105/1998, não tendo havido juízo de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado. 



    Assim, não é exigível que a questão seja submetida ao órgão especial do Tribunal de origem, não havendo que se falar em violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. Nesse mesmo sentido :



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. RESÍDUOS INDUSTRIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA PRESTAÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.ARE 1348113 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7-12-2021) (grifos nossos)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 424 E 660). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL. PERMISSÃO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO SEM LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da matéria referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. III – Não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, cingindo-se a interpretar normas infraconstitucionais, não declara a inconstitucionalidade de dispositivo nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Carta Magna. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são inconstitucionais as prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a realização de prévia licitação, inclusive para contratos formalizados antes da Constituição de 1988 VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 1320621 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04-11-2021) (grifos nossos)



    Além disso, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame exame da legislação infraconstitucional (Lei Distrital 2.105/1998). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. REGULARIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. LEIS DISTRITAIS 2.105/1998 e 3.446/04. LEI FEDERAL 9.472/97. QUESTIONAMENTO SOBRE A COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. LEI 13.116/2015. ALEGAÇÃO DE RECENTE REVOGAÇÃO DA MENCIONADA LEI DISTRITAL 3.446/04. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. 1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 3. No que tange à alegada afronta ao princípio da legalidade, para se divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem que concluiu que as Leis Distritais 2.105/1998 e 3.446/2004 encontra-se em consonância com a Lei Federal 9.472/97, demandaria a análise de referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF. (ARE 1159527 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 08-02-2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1323631 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07-10-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente